Tribunal: TJMT
Processo: 1025792-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025792-53.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SOELI CARVALHO DE SOUZA - CPF: 496.821.991-15 (AGRAVANTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (AGRAVADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, a reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado.

3. Considerando que não houve impugnação tempestiva do valor apresentado a título de honorários contratuais, bem como que não foi apresentada impugnação dos valores executados por meio de embargos à execução, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SOELI CARVALHO DE SOUZA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de
DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de supostas omissões existentes no acórdão exarado, defendendo haver omissão no que tange à tese não apreciada de que há intenso litígio acerca do valor devido a título de honorários.

Reitera que “
o ponto fulcral das razões recursais é a não aceitação do importe cobrado pelos honorários contratuais, dada a revogação do mandato e a não atuação da advogada até o final do processo
”.

Defende que, “
havendo a revogação do mandato, não poderia a agravada pleitear a reserva de honorários, até porque, diante do não cumprimento integral do contrato, deverá ser fixado outro valor para remuneração pelos serviços efetivamente prestados - questão que só pode ser discutida em ação autônoma
”.

Assim, aponta que “
constata-se, de forma indubitável, a omissão no julgamento, o que levou à apreciação da lide a partir de premissa equivocada, qual seja, de que não haveria litígio quanto aos honorários devidos
”.

Diante do exposto, pugna a embargante pelo acolhimento de seu recurso “
com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e proferida nova decisão sem as vicissitudes demonstradas
”.

A parte embargada, ao contrarrazoar o recurso oposto, menciona que “
em nenhum momento, a agravada foi notificada de qualquer insatisfação, pela agravante, com os serviços prestados nos termos contratados, e, tão pouco, de que seria contratado outro advogado, por ela
”.

Informa que, “
quanto aos valores dos honorários contratuais, os serviços contratados foram entregues integralmente, pois, não ocorreu qualquer ato processual, que não tenha sido impulsionado por esta advogada, sendo proferida a r. sentença, com base na instrução processual, inteiramente firmada, nos atos impulsionados pela agravada
”.

Expõe que “
em nenhum momento, a agravante impugnou o valor dos honorários advocatícios devidos, pelo contrário, alegou que nunca se negou a pagá-los
”.

Por fim, defende que “
nenhum litígio foi comprovado, pela agravante, até porque nunca existiu, pelo contrário, o que se percebe, no caso, é que, a agravante, que declarou não possuir bens ou valores em seu nome, e, que suas contas bancárias estão bloqueadas, indicando nos autos para receber os valores da condenação judicial, conta poupança de um neto, tenta furtar-se de cumprir com sua obrigação contratual, de forma torpe, o que é, no mínimo, malicioso
”, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Soeli Carvalho de Souza em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de Dalila Coelho da Silva Anunciação, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO - JUNTADA DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, estando pendente de julgamento o agravo interno e sobrevindo as contrarrazões do agravo de instrumento, é razoável preferir o julgamento de mérito deste, em homenagem ao princípio da eficiência e celeridade processual. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2023

PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, observa-se que a embargante reiterou os argumentos expostos em seu recurso de apelação.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

[...]

Ao caso, cumpre reiterar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consagra entendimento segundo o qual
a reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado
(AgRg no AREsp n. 795.834/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 16/11/2015).

Ainda, considera-se que a agravante deixou de notificar ou justificar à agravada acerca da constituição de novo patrono; desconsiderando que aquela prestou os serviços contratados.

Ademais,
evidencia-se que a agravante, ao tomar ciência da reserva de honorários advocatícios contratuais, manifestou que em momento algum se nega a pagar o que é devido à douta advogada
,
porém, não concorda que tal valor seja deduzido integralmente da indenização que lhe fora concedida nos autos da ação de indenização
;
deixando, portanto, de impugnar tempestivamente do valor apresentado, eis que não foi apresentada impugnação tempestiva dos valores executados por meio de embargos à execução
.

Portando, não havendo mais haja litígio entre o outorgante e o advogado acerca do valor a ser retido a título de honorários advocatícios contratuais, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Portanto, cumpre reiterar que, considerando que a ora embargante não impugnou tempestivamente o valor apresentado a título de honorários contratuais, bem como que não foi apresentada impugnação tempestiva dos valores executados por meio de embargos à execução, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Desse modo, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de apelação, não tendo que se falar em omissão por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Ademais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Por fim, advirto a parte embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024